Tribunal: TJSP
Processo: 1503685-53.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Roubo majorado e Injuria racial – Art. 157, §2o, II, do CP, c.c. artigo 2-A da Lei 7.716/89, em cúmulo material – Absolvição - Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório – Narrativas da vítima confirmadas pelas provas dos autos, principalmente pelo relatório policial, o qual apontou que a ação delitiva foi filmada, sendo atestado que o réu, acompanhado de

Ementa:
Roubo majorado e Injuria racial – Art. 157, §2o, II, do CP, c.c. artigo 2-A da Lei 7.716/89, em cúmulo material – Absolvição - Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório – Narrativas da vítima confirmadas pelas provas dos autos, principalmente pelo relatório policial, o qual apontou que a ação delitiva foi filmada, sendo atestado que o réu, acompanhado de um comparsa, aborda a vítima e a agride até que ela desmaia no local, sendo que, então, o acusado subtrai o celular dela – Vítima apontou que, antes de ser agredida, o acusado a chamou de "bicha" e "viado" – Negativa do apelante ficou isolada nos autos – Tipicidade do crime de injuria racial configurada, diante do entendimento do STF no Mandado de Injunção e na ADO no 26 – Inviável desclassificar o crime de injuria racial para o previsto no artigo 140 do CP - Condenações mantidas – Pena-base do roubo fixada acima do mínimo e assim conservada, diante da circunstâncias do fato e das consequências do crime – Majorantes pelo concurso de agentes corretamente aplicada – Concurso material devidamente aplicado – Regime fechado preservado – Prisão preventiva mantida - Recurso defensivo improvido.